Tribunal: TJSP
Processo: 1018574-85.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – Sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, reconhecendo a sua litigância de má-fé, condenando-o ao pagamento de multa, revogando a justiça gratuita – Justiça gratuita restabelecida – Reconhecimento da litigância de má-fé que não implica em automática revogação da gratuidade – Alteração da

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – Sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, reconhecendo a sua litigância de má-fé, condenando-o ao pagamento de multa, revogando a justiça gratuita – Justiça gratuita restabelecida – Reconhecimento da litigância de má-fé que não implica em automática revogação da gratuidade – Alteração da condição econômico-financeira da autora não evidenciada – Reconhecimento da litigância de má-fé que se revelou escorreito – Alteração da verdade dos fatos pela requerente, alegando a inexistência da contratação e adulteração do documento, em nítida ofensa ao princípio da boa-fé processual – Recurso parcialmente provido.